Tribunal: STF
Processo: RE 74199
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
VEÍCULO DE FABRICAÇÃO ESTRANGEIRA QUE, AO SER INTRODUZIDO NO PAIS,
PASSOU, DUAS VEZES, PELA FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.